Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721992-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENISVALDO GAMA RIBEIRO IMPETRANTE: CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE, SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, e art. 288 do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 1o.6.20 (ID 1758603). Sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Não há indícios de autoria. A vítima não o reconheceu. E não ocorreu a alegada confissão informal ao policial militar. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir a ordem pública. Os elementos de informação evidenciam crime grave – roubo de veículo, celular e relógio cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A vítima disse que “no momento do assalto estavam ainda presentes seu filho de 13 anos e suas filhas de 12 e outra de 4 anos, e que os assaltantes foram bastante agressivos, não se importando com as crianças que ali estavam” (ID 17571120, p. 7). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Além do mais, o paciente registra condenação definitiva por crime da mesma espécie - roubo circunstanciado (ID 17578768). É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E, conforme registrado da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente cometeu o crime durante execução penal em regime aberto (ID 17568603), evidenciando sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES